Tribunal: TJDFT
Processo: 0717295-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS. EMPREGO DE MEIO QUE PODERIA RESULTAR PERIGO COMUM E DIFICULTAR A DEFESA DAS VÍTIMAS. AÇÃO PRATICADA CONTRA POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos III, IV e VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por três vezes, em relação aos policiais militares. A Defesa pleiteia a impronúncia do acusado, ante a ausência de indícios suficientes de materialidade e autoria, e, subsidiariamente, que sejam afastadas as qualificadoras.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se há indícios suficientes para a pronúncia do acusado; (ii) verificar se as qualificadoras devem ser afastadas.
III. Razões de decidir.
3. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri, a quem compete dirimir eventuais dúvidas sobre a autoria delitiva. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação e não exige prova plena da autoria delitiva. Convencendo-se o magistrado sobre a materialidade do fato e acerca da existência de indícios suficientes de autoria, incabível a impronúncia (artigo 414, do Código de Processo Penal).
4. O Laudo de Perícia Criminal – Exame de Local concluiu que as características e a localização das marcas de impacto e dos elementos balísticos encontrados indicam que os tiros foram efetuados durante os eventos em análise, com a utilização de ao menos uma arma de fogo compatível com calibre 9 mm, idêntico ao da pistola apreendida do acusado.
5. O afastamento de qualificadoras referentes ao emprego de meio que poderia resultar perigo comum, dificultar a defesa das vítimas, bem como por ter sido a ação perpetrada contra policiais militares no exercício da função, somente é possível quando forem manifestamente improcedentes ou não estiverem em consonância com os elementos dos autos.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II, 121, § 2o, incisos III, IV e VII; Código de Processo Penal, artigos 413, 414, 581, inciso IV, 583, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1665480, 07323153020218070003, Rel. Simone Lucindo, 1 a Turma Criminal, j. 14/2/2023.